Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0706287-19.2021.8.07.0005 EMBARGANTE: V.J.S. EMBARGADO: M.P.D.F.T. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça sobre os embargos de declaração opostos pela Defesa. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator